Tribunal: TCU
Processo: 009.299/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 93) interposto por Mário Augusto Lopes Moysés, contra o Acórdão 1.441/2018-TCU-2a Câmara (peças 83), sob a relatoria do Min. Marcos Bemquerer

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos Recurso de Reconsideração interposto por Mário Augusto Lopes Moysés contra o Acórdão 1441/2018-TCU-Segunda Câmara que, entre outras medidas, aplicou-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, quando do julgamento da Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em decorrência da não aprovação da prestação de contas do convênio 1651/2008 firmado com o Município de Iranduba - AM, devido a irregularidades na execução física do objeto, que consistia na realização de réveillon no dia 31 de dezembro de 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Mário Augusto Lopes Moysés e, no mérito, dar-lhe provimento para excluir a penalidade de multa a ele aplicada pelo Acórdão 1441/2018-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Ministério do Turismo e aos demais interessados.